Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO ANTERIOR NÃO ATACADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PERÍODO DELIMITADO NA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO ULTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil-CPC prevê que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos é de 15 dias.
2. Na hipótese, em que pese o agravo de instrumento se dirigir formalmente a decisão proferida em 10/6/2024, a determinação de que a inventariante preste contas na forma contábil foi proferida em 27/3/2023. Como o agravo de instrumento foi interposto apenas em 05/07/2024, há evidente preclusão com relação a este ponto.
3. Em ação de exigir contas, o juízo não pode ordenar a prestação de contas com relação a período não solicitado pelos interessados, sob pena de incorrer em decisão ultra petita, vedada pelo ordenamento jurídico (arts. 141 e 492, do CPC). Precedentes.
4. Recurso parcialmente conhecido e provido.